Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-19.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001099-19.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ZELIA ANDRADE BARRETO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARIDADE COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 8º, COM A REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, ART. 42, § 2º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E INCISO IV, DO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL N. 7.249/1998. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001099-19.2017.8.05.0110
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA ZÉLIA ANDRADE BARRETO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.